Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. INGRESSO NA CARREIRA.
1. Não há que se falar em perda do objeto da presente ação mandamental, visto que o ingresso na carreira pleiteada apenas se deu em virtude de determinação judicial
2. O candidato já ingressou nos quadros funcionais do órgão, uma vez que preencheu todos os requisitos exigidos para provimento no cargo.
3. Reexame obrigatório efetuado. Sentença confirmada.